Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Processo : 0716535-20.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contraminuta, ao agravante para comprovar a alegada hipossuficiência, considerando a informação do Portal da Transparência de que o recorrente é delegado aposentado e percebeu remuneração líquida de R$ 31.584,86, em fevereiro de 2025 (id. 71391826 – p. 3). Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os art. 99, § 2o, do CPC, ao agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de revogação do benefício concedido na decisão liminar. Alternativamente, recolha o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator